Tribunal: TJDFT
Processo: 0710662-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a expedição de requisitórios pelo valor incontroverso no bojo de cumprimento individual de sentença coletiva requerido por MARIA EDNA PEREIRA MAZON. O recorrente sustentou que, inicialmente, impugnou o cumprimento de sentença e sob fundamento de que o título executivo judicial constitui coisa julgada inconstitucional e, portanto, inexigível. Alternativamente, impugnou os critérios de cálculo de juros e correção monetária. A impugnação foi rejeitada e, em face desta decisão, interposto o agravo de instrumento n. 0752506-03.2024.8.07.0000, ao qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. O processo prosseguiu com a realização dos cálculos pela Contadoria Judicial. Pela decisão ora agravada, o juízo determinou a expedição dos requisitórios pelo valor incontroverso. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL sustentou que não há valores incontroversos, posto que a integralidade da dívida é debatida no agravo de instrumento n. 0752503-03.2024.8.07.0000. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para condicionar a eventual expedição de requisitório ao trânsito em julgado do outro recurso. Dispensado o preparo por prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “À vista dos documentos apresentados pela parte exequente no Id 224117204, demonstrando o reconhecimento da isenção do recolhimento de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária, defiro o requerimento formulado no Id 224117202. Desta feita, os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo no Id 221872219 devem ser retificados unicamente para que deles sejam excluídos os abatimentos a título de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária. Retornem os autos à Contadoria para adequação do valor incontroverso, nos termos acima consignados. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Após, expeçam-se os requisitórios de pagamento do valor incontroverso. Por fim, aguarde-se o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 0752506-03.2024.8.07.0000.” Conforme relatado, o ora agravante já interpôs outro recurso contra a mesma decisão, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. No bojo daquele recurso, foi requerida a atribuição de efeito suspensivo, sob o mesmo fundamento ora declinado, ou seja, de que a impugnação recai sobre a totalidade do débito e eventual expedição dos requisitórios configuraria dano de difícil reparação. Contudo, no a liminar foi indeferida conforme decisão de seguinte teor: “Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em que o ente público sustentava a inexigibilidade do título e por suposto conflito com o Tema 864 da Repercussão Geral do STF e relativamente à regra de transição para a correção da dívida fazendária a partir da vigência da Emenda Constitucional 113/2021. O juízo rejeitou a alegação de inexigibilidade do título ao argumento de que alegada falta de previsão na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias constituiria matéria de mérito e que deveria ter sido alegada na fase de conhecimento. Rejeitou, igualmente, a alegação de erro no cálculo dos juros de mora e correção monetária por incidência da Taxa SELIC a partir da Emenda Constitucional n. 113/2021. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL repristinou a tese de que o título seria inexigível e por suposta contrariedade ao Tema 864 do STF. Quanto aos juros de mora e correção monetária, sustentou erro na fórmula de incidência da Taxa Selic a partir da Emenda Constitucional 113/21, ante a possibilidade de incidência de juros sobre juros (anatocismo). Propôs que, após o cálculo da atualização monetária e juros até novembro de 2021, o valor encontrado fosse mantido apartado, incidindo-se a SELIC tão somente sobre o crédito principal. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e determinar a correção da dívida na forma proposta. Dispensado o preparo ante a prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta ser o caso de incidência do que restou decidido em sede do julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 864, assim como haver excesso de execução decorrente da inobservância do percentual de juros aplicado (Id 210635792). Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação no Id 213705508. É a exposição. DECIDO. Em sede de impugnação, argumenta o executado que a hipótese trazida a julgamento se amolda àquela abarcada pela decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 864, o qual assim dispôs: (...) “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Não obstante o que restou assentado por ocasião daquele julgamento, a casuística retratada nos autos corresponde a cumprimento de sentença coletiva na qual houve o reconhecimento do direito ao recebimento da verba em benefício de todos os servidores contemplados pelo título executivo. E, ao quanto posto, não emerge do pronunciamento judicial, que dá respaldo à presente ação executiva, que tenha havido alguma espécie de delimitação ou condicionamento do pagamento da parcela reconhecida como devida a eventual existência de dotação orçamentária. Logo, a irresignação ora externada deveria ter sido suscitada por ocasião da fase de conhecimento, não se cedendo espaço para tão somente na fase de cumprimento de sentença impor-se limitações não contempladas no título executivo. No tocante aos parâmetros de correção empregados na apuração do valor devido, é cediço que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não enseja anatocismo, logo a manifestação do DF não pode ser acolhida neste ponto. Neste particular, destaca-se o entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: (...) Por fim, no que tange à inclusão do valor integral correlato à data de 14.05.2016, tem-se que razão assiste à insurgência traçada pelo executado, na medida em que o importe em comento deve refletir o valor proporcional dos dias trabalhados (16 dias). À vista do exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados. Encaminhem-se os autos à Contadoria para apuração do valor atualizado, atentando-se à necessidade de retificação do valor devido na data de 14.05.2016, assim como os índices de atualização traçados no título executivo e a incidência da Taxa Selic na forma acima consignada.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Tema 864 - Dialeticidade Conforme relatado, o juízo rejeitou a impugnação e relativamente a suposta inexigibilidade do título sob o pálio de que eventual falta de dotação orçamentária constituiria matéria de mérito a ser debatida na fase de conhecimento. A sentença foi expressa ao reconhecer o direito dos servidores substituídos a incorporarem a Gratificação de Atividade de Suporte Educacional – GASE – aos seus vencimentos e condenar o Distrito Federal ao pagamento das parcelas indevidamente suprimidas, observado o quinquênio prescricional: “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para: a) reconhecer aos Especialistas de Educação Básica e Especialistas de Educação integrantes do PECMP inativos, que exerceram atividades em instituições educacionais da rede pública de ensino do DISTRITO FEDERAL e nas instituições conveniadas em algum momento da carreira, até o término da vigência da Lei Distrital 4075/2007, o direito à incorporação da vantagem aos seus proventos à razão de 1,2% para cada ano de efetivo exercício dessa atividade; (...) e) condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar eventuais diferenças remuneratórias decorrentes do reconhecimento ao direito à incorporação da GASE aos proventos dos servidores contida nos itens anteriores e que não tenham sido devidamente pagas, total ou parcialmente, observado o qüinqüênio prescricional, contado a partir do ajuizamento desta ação (14/5/2021).” Em suas razões recursais, o ente público limitou-se a repristinar a alegação de que “a Suprema Corte definiu que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Contudo, olvidou-se de impugnar o fundamento central da decisão de que a matéria estaria superada pela coisa julgada e não comporta discussão em face de cumprimento de sentença. Dado eventual vício de dialeticidade e que constitua óbice ao conhecimento do recurso quanto à matéria, afasta-se prontamente a probabilidade de provimento enquanto pressuposto para a concessão do efeito suspensivo. Correção monetária e Juros de mora – Taxa SELIC A controvérsia recursal reside na regra de transição fixada para a conversão do débito atualizado até novembro de 2021, para o novo regime de correção e juros inaugurado pela Emenda Constitucional n. 113/2021 e que determinou a correção dos débitos da Fazenda Pública pela SELIC. A nova regra de atualização dos débitos da Fazenda Pública está inserta no art. 3o, da Emenda Constitucional 113/2021: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. No exercício de seu poder regulamentar dos trâmites administrativos no âmbito do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 303, de 18 de dezembro de 2019, e que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais, assim dispondo no art. 22, §1o, a respeito dos cálculos de atualização monetária e juros de mora: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) O DISTRITO FEDERAL sustentou que o juízo teria incorrido em erro ao determinar a incidência do dispositivo regulamentar e, consequentemente, da taxa SELIC sobre o saldo acumulado de juros e correção monetária calculados até novembro de 2021, o que constituiria em juros compostos (juros sobre juros) e correção monetária também calculada sobre correção monetária. Ocorre que a proposta do recorrente seria o cálculo dos juros e correção monetária até novembro de 2021, devendo o valor encontrado constituir um crédito à parte e isento de correção e juros até a data do pagamento. A proposta não se coaduna com o texto constitucional, posto que o próprio constituinte derivado determinou a incidência da taxa SELIC acumulada mensalmente. Portanto, trata-se de opção legislativa e de envergadura constitucional, não sujeita às limitações postas pela Lei da Usura. Nesse sentido, já decidiu o colegiado: (...) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.” Portanto, a pretensão de suspender o processo forçado e sob o fundamento de que a integralidade do débito seria controvertida já é objeto de análise no primeiro recurso e ao qual foi indeferida a liminar. Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). O ato judicial que determinou a expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa constitui despacho, sem qualquer conteúdo decisório, pois se presta meramente a impulsionar o processo. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator